Tribunal: TJDFT
Processo: 0727538-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR REPARATÓRIO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que determinou a cobertura de tratamento quimioterápico emergencial pela operadora de plano de saúde, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de apelo da autora requerendo a majoração do valor indenizatório.
II. Questão em discussão
2. Discute-se (i) a aplicabilidade do prazo de carência em situações de urgência médica, (ii) a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde, (iii) a razoabilidade do valor da causa e (iv) o montante do valor dos danos morais.
III. Razões de decidir
3. A situação de urgência do caso demonstrada por laudos médicos impõe a redução do prazo de carência para 24 horas, conforme Lei no 9.656/98. Reconhece-se a legitimidade passiva da operadora em virtude da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor. O valor da causa está devidamente fundamentado com base no conteúdo patrimonial do pedido, e a indenização por danos morais foi reduzida para R$ 5.000,00, respeitando princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
4. Dá-se parcial provimento ao recurso do plano de saúde, apenas para reduzir o montante arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00, e nega-se provimento ao recurso da autora.
V. Tese
5. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico necessário em situações de urgência, com base em prazo de carência, sendo aplicável o limite máximo de 24 horas estabelecido pela Lei no 9.656/98. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde configura ato ilícito que enseja a reparação por danos morais, quando causa sofrimento e abalo à dignidade do beneficiário.